Tribunal: TJDFT
Processo: 0736972-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736972-87.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CINTIA DE MEDEIROS SILVA AGRAVADO: KLEIBER &amp; MORAES LTDA, LUIZ HENRIQUE DE MORAES PINTO, MARA CRISTINA FERREIRA COSTA DE MORAES, DIOGO KLEIBER SILVA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por CÍNTIA DE MEDEIROS SILVA contra o v. acórdão exarado sob o ID 46047722, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu do recurso e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, para determinar a penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida auferida pela embargante, relativa a cada um dos vínculos laborais mantidos atualmente, até o integral adimplemento da dívida exequenda. A embargante opôs embargos de declaração (ID 46501381) sob o fundamento de que há erro de fato no v. acórdão: indica que os três vínculos laborais dispostos na Declaração de Imposto de Renda da embargante não foram vínculos concomitantes. Aponta, ainda, que atualmente está afastada do trabalho e recebe auxílio-doença pelo INSS, em virtude de acometimento por patologia mental. Pleiteia, assim: i) a admissão e a valoração dos documentos juntados com a petição recursal embargante; ii) o acolhimento do recurso com efeitos modificativos, de modo a afastar a penhora de 15% (quinze por cento) sobre os seus rendimentos; iii) subsidiariamente, a redução do percentual da penhora para 5% (cinco por cento) sobre os seus rendimentos. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para ofertarem contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 10 de maio de 2023 às 17:38:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora